Tribunal: TJMT
Processo: 1019043-67.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019043-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA ZANOTE MUNIZ - CPF: 311.227.848-80 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIANA PAULA ZANOTE MUNIZ - CPF: 278.126.368-01 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BENAIL NUNES DE SOUZA - CPF: 106.951.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 715.938.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ RAQUEL DA SILVA SOUZA - CPF: 697.981.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA IRENE DA SILVA SOUZA - CPF: 698.079.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA ZANOTE MUNIZ - CPF: 311.227.848-80 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIANA PAULA ZANOTE MUNIZ - CPF: 278.126.368-01 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
OMISSÃO SANADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por corré contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, a qual discutia a negativa de cobertura de seguro prestamista, sob alegação de doença preexistente não declarada pela segurada falecida. A embargante alegou omissões quanto à finalidade do seguro, à legitimidade para cumprimento da tutela e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da finalidade do seguro, da legitimidade da seguradora e da incidência de multa
e
estabelecer se há omissão quanto à fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm função restrita, limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

As alegações relativas à finalidade do seguro, à legitimidade da embargante para o cumprimento da tutela e à imposição de multa foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficiente, com base no conjunto probatório.

A
embargante participou diretamente da contratação do seguro, tendo responsabilidade solidária com a
administ
radora pelos prejuízos causados às beneficiárias, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O julgado também afastou a tese de doença preexistente não declarada ao concluir que não houve exigência de exames prévios nem comprovação de má-fé da segurada, aplicando corretamente a Súmula n. 609 do STJ.

A tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já analisados extrapola os limites dos
aclaratórios
.

No entanto, verificou-se omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora sobre as verbas devidas, sendo necessário o ajuste para aplicação da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei n. 14.905/2024.

A jurisprudência do STJ já reconhece que, a partir da vigência da referida lei, os juros de mora e a atualização monetária devem observar a SELIC como índice unificado, nos termos do
AgInt
no
AREsp
n. 2.070.372/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A omissão quanto aos critérios de atualização monetária e de juros de mora deve ser suprida para conformar a decisão ao art. 406 do CC, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, fixando-se a taxa SELIC como índice aplicável.

A responsabilidade solidária da
seguradora
decorre de sua participação na cadeia de consumo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389 e 406 (redação da Lei n. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade negou provimento às Apelações de ambas as
rés, uma delas a ora embargante
.

Esta
sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, aptas a justificar a integração do
decisum
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Afirma que a decisão colegiada deixou de enfrentar a finalidade do contrato de seguro discutido na demanda e defende que o seguro firmado pela falecida Edna
Zanote
Muniz possui natureza de seguro prestamista, cuja função consiste em garantir ao estipulante, identificado como Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., o pagamento da indenização em caso de morte da segurada.

Indic
a que não há previsão contratual de pagamento de capital segurado diretamente aos herdeiros, razão pela qual a condenação ao pagamento da indenização securitária cumulada com a quitação integral do saldo devedor do consórcio extrapola os limites do risco contratado.
Argumenta que tal solução viola os
artigos
757 e 760 do Código Civil, além de ocasionar enriquecimento indevido da parte adversa, em afronta ao artigo 884 do mesmo diploma, bem como compromete a segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos.

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento expresso da finalidade prestamista do seguro, com a exclusão de qualquer pagamento em favor da
s autoras/
embargada
s
.

A
ponta omissão quanto à sua ilegitimidade para o cumprimento da liminar e, por consequência, para a incidência da multa aplicada.
Aleg
a que a obrigação de suspender a cobrança do contrato principal recai exclusivamente sobre a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., responsável pela relação
consorcial
, não havendo qualquer ingerência da seguradora sobre esse ajuste.

Ressalta que, embora integrem o mesmo grupo econômico, as duas sociedades possuem personalidade jurídica própria, objetos distintos e patrimônios independentes, o que afasta a solidariedade automática.
De
staca
, assim, que apenas a administradora de consórcios detém legitimidade para cumprir a liminar deferida e responder pela penalidade imposta, devendo o a
rest
o consignar expressamente tal conclusão.

Por fim,
indica
omissão no tocante à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas condenatórias.
Assevera que deve ser aplicada
exclusiva
mente
a taxa SELIC, tanto antes quanto após a vigência da Lei n. 14.905/2024, por se tratar da taxa legal prevista no art
igo
406 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.368, em sede de recurso repetitivo.

Expõe
que a adoção da SELIC impede a cumulação indevida de índices e assegura alinhamento com o sistema econômico nacional, além de se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de exame em qualquer grau de jurisdição.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões apontadas, com a adequada integração do acórdão quanto à natureza do seguro, à legitimidade para cumprimento da liminar e à fixação da taxa SELIC como único índice aplicável às verbas condenatórias. Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados, com finalidade de prequestionamento.

Intimadas, as embargadas não se manifestaram.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela corré contra o acórdão que negou parcial provimento à sua Apelação.

A embargante sustenta a existência de omissões relativas à finalidade do seguro prestamista, à legitimidade para cumprimento da tutela e à incidência dos consectários legais, com pretensão de rediscussão do julgado.

Inicialmente, importa registrar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, limitada à correção de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reapreciação da matéria decidida nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador quando inexistente defeito no pronunciamento judicial.

Nesse sentido, verifica-se que as alegações relativas à suposta impossibilidade de pagamento simultâneo da indenização securitária e da quitação do saldo devedor, bem como
aquelas referentes
à ilegitimidade da seguradora quanto ao cumprimento da tutela e à aplicação de multa, foram amplamente examinadas no
decisum
embargado, com enfrentamento claro, coerente e suficiente, em consonância com o conjunto probatório.

Sobre tais matérias, assim ficou consignado na decisão da Câmara:

“
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.)

A ré, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., participou diretamente da relação contratual, pois foi a estipulante do seguro prestamista, responsável por intermediar a adesão ao seguro que visava garantir a quitação do saldo devedor em caso de falecimento da consorciada.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo. Assim, tanto a administradora quanto a seguradora são responsáveis pelos prejuízos advindos da negativa de cobertura indevida.

Ademais, a Administradora deu causa direta aos danos suportados pelas autoras ao promover Ação de Busca e Apreensão mesmo ciente do falecimento da segurada e da existência do seguro contratado, o que caracteriza conduta abusiva e justifica a solidariedade reconhecida.

Rejeito a preliminar.

(...)

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da negativa de cobertura securitária.

Comprovou-se que a segurada Edna
Zanote
de Souza aderiu ao seguro prestamista em 1º-8-2017, vindo a falecer em 18-1-2018.

A Seguradora indeferiu o pagamento sob o fundamento de que a morte decorreu de câncer de mama em estágio avançado, doença supostamente anterior à contratação.

Todavia, inexiste prova de que a segurada tinha plena ciência da enfermidade à época da celebração da avença, tampouco de que tenha agido dolosamente.

Ao assinar o Contrato de Seguro Prestamista, a segurada deixou de responder às perguntas constantes do item referente à Declaração Pessoal de Saúde, na qual havia, inclusive a exigência de que a resposta devia ser de próprio punho. Verifica-se, com isso, que a Seguradora não agiu de modo a se proteger das consequências advindas de eventual comprometimento do estado de saúde da segurada. E mais, também não solicitou exames médicos prévios. Tais circunstâncias demonstram que assumiu os riscos decorrentes de tais atitudes.

Por isso, com a negativa fundada em declaração de saúde incompleta, cuja irregularidade decorreu de falha interna de seus prepostos, não pode ser transferida às beneficiárias o ônus de erro cometido no momento da adesão.

As apelantes aduzem que o falecimento da segurada decorreu de doença preexistente não declarada, o que afastaria o dever de indenizar. Contudo, não demonstraram a existência de má-fé da segurada nem que exigiram exames médicos prévios na contratação, o que torna ilícita a recusa, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 609 do STJ.

A Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:

“A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado.”

Destaca-se que o curto intervalo entre a contratação do seguro (1º-8-2017) e o óbito (18-1-2018) não é suficiente para presumir má-fé, especialmente diante da inexistência de qualquer prova de que a segurada tivesse plena ciência de sua condição clínica (câncer de mama).

A simples existência de patologias não é suficiente para presumir conduta dolosa, incumbindo à Seguradora o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Nos contratos de adesão, como o seguro prestamista, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor (artigos 46 e 47 do CDC).

Os poucos documentos médicos anexados no processo pela própria Seguradora mostram que os primeiros registros que mencionam que a segurada teria que fazer quimioterapia datam de 8-1-2018, e não relatam nem sequer que seria para tratamento de câncer de mama (Id 321128401).

Já o Resumo do Pronto Atendimento citado pela ré, além de não estar totalmente legível, não atesta a enfermidade em questão, não servindo para identificar o momento em que a segurada teve conhecimento da doença, até porque não há nada nos autos que identifique com clareza o que aconteceu de 2015 até a data de seu falecimento.

Logo, a documentação relatada demonstra que eventual câncer de mama não era preexistente à assinatura do contrato de consórcio junto com o seguro prestamista, tendo em vista que a avença foi firmada em 1º-8-2017, o relatório médico que se reporta à doença só foi confeccionado em 8-1-2018 e o falecimento da segurada ocorreu m 18-1-2018, posteriormente, portanto, à celebração do contrato, o que enseja o direito à indenização securitária.

Importante consignar que o contexto acima exposto afasta qualquer indício de má-fé da segurada, pois foram as apelantes que deixaram de exigir o preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde e de solicitar exames médicos prévios.

Como já dito, o ônus probatório competia às rés e não foi cumprido. A mera alegação de doença preexistente desacompanhada de comprovação inequívoca de ciência e intenção dolosa da segurada é insuficiente para afastar a obrigação contratual.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não comprovada a má-fé do segurado e ausente prévia exigência de exames, é devida a cobertura securitária.

O próprio STJ reconhece que a exclusão da cobertura depende da demonstração de que o segurado tinha ciência inequívoca da doença e intencionalmente omitiu tal informação, o que não se verificou. A recusa unilateral da seguradora, sem prova cabal da má-fé, vulnera o equilíbrio contratual e configura ilícito que deve ser reparado, sob pena de enriquecimento sem causa da ré.

(...)

Além disso, os elementos probatórios mostram que as apeladas enfrentaram resistência injustificada para obter cópia da apólice e demais documentos, somente disponibilizados após reclamação no Procon, o que reforça a conduta desleal e violadora da boa-fé objetiva por parte das apelantes.
”

Cumpre apenas ressaltar que o fundamento utilizado para a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da outra corré se aplica à embargante, sendo ambas
responsáveis pelos prejuízos advindos da negativa de cobertura indevida
, o que inclui a suspensão das cobranças do consórcio e a incidência da multa
.

A
embargante, ao insistir nas teses

acima
apresentadas
, busca apenas infirmar conclusão desfavorável, o que extrapola os limites do
s

A
claratório
s
. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nesses pontos, impondo-se a rejeição das insurgências, com manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.

No mais, o prequestionamento, por sua vez, não possui natureza autônoma; exige a presença de efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Como não se identifica qualquer desses defeitos, não há espaço para alteração ou complementação da decisão apenas com o intuito de provocar menção literal a todos os dispositivos invocados.

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

No entanto,
quanto ao critério de atualização
e de juros de mora
das verbas condenatórias, constata-se a ausência de manifestação expressa
sobre o tema.

Destaca-se que a Lei n. 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Nesse sentido,
verifica
-se o seguinte entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp

n.
2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9
-
9
-
2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
tão somente para ajustar a incidência da correção monetária e dos juros de mora
pela taxa SELIC,
nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026